Tribunal: STF
Processo: HC 244135
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 3. A extensão de decisão, nos termos do art. 580 do CPP, deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídico-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação. Precedentes. 4. Agravo improvido.